Tribunal: TJSP
Processo: 1003897-07.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Baixa de hipoteca. Recurso interposto pelas rés Ahka, Rio Verde Engenharia e Rio Verde Holding e pelo Banco Santander em face de sentença de procedência do pedido, para condenar as requeridas, solidariamente, à baixa no gravame, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, bem como para indeferir a dilação do prazo. Legitimidade da instituição

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Baixa de hipoteca. Recurso interposto pelas rés Ahka, Rio Verde Engenharia e Rio Verde Holding e pelo Banco Santander em face de sentença de procedência do pedido, para condenar as requeridas, solidariamente, à baixa no gravame, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, bem como para indeferir a dilação do prazo. Legitimidade da instituição bancária. Matéria de mérito já sumulada pelo STJ (Súmula 308). Ônus da sucumbência das rés, partes vencidas e que deram causa ao ajuizamento. Honorários advocatícios reduzidos de 10% sobre o valor da causa para R$ 10.000,00, por apreciação equitativa. Ação que não discutia a propriedade do imóvel, mas apenas a baixa da hipoteca, o que torna o valor da causa excessivo para fim de fixação dos honorários. Sentença reformada. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SANTANDER."(v.35792).